Tribunal: TJSP
Processo: 2016362-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"PREPARO – Não recolhimento no momento da interposição do agravo e nem após a intimação para efetuar o recolhimento, diante do indeferimento do benefício da Justiça gratuita – Deserção decretada – Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016362-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA PAULA
GONÇALVES KOSI FIGUEIREDO, é agravado BANCO SANTANDER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016362-48.2020.8.26.0000 -Voto no 47504
2
VOTO No : 47504
AGRV.No : 2016362-48.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : ANA PAULA GONÇALVES KOSI FIGUEIREDO
AGDOS. : BANCO SANTANDER S/A
“PREPARO Não recolhimento no momento da interposição do
agravo e nem após a intimação para efetuar o recolhimento, diante
do indeferimento do benefício da Justiça gratuita Deserção
decretada Recurso não conhecido.”
1)
Insurge-se a agravante contra decisão proferida nos autos da ação de
inexigibilidade de débito cumulada com danos morais
em que o MM. Juiz “a quo” indeferiu pedido de
gratuidade processual, alegando, em suma, que:
segundo estudo realizado pelo DIESSE, o salário
mínimo necessário para arcar com despesas básicas é
de R$ 3.928,73; a autora comprovou renda inferior ao
mínimo necessário; o CDC dá como prerrogativa ao
consumidor ajuizar a ação fora de seu domicílio; a
declaração
de
pobreza
possui
presunção
de
veracidade; está desempregada desde 2018; contratar
advogado particular não impede a concessão do
benefício; não é necessário comprovar estado de
miséria.
Não foi concedido o efeito pretendido
ao recurso.
Não houve resposta.
É o breve relatório.
2) Não merece conhecimento o recurso.
Dispõe o art. 1.007 do CPC/2015 que o
agravante
comprovará
o
preparo
no
ato
de
interposição do recurso.
A agravante formulou pedido liminar
para atribuir efeito suspensivo ao recurso, o que
foi negado no despacho de fls. 19.
Assim, foi logo intimada a efetuar o
recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob
pena de indeferimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016362-48.2020.8.26.0000 -Voto no 47504
3
Decorrido
e
prazo
e
ausente
o
recolhimento das custas de preparo, de rigor o
reconhecimento da deserção do agravo.
Ante o exposto, não se conhece do
presente recurso.